Tribunal: TJSP
Processo: 2305831-82.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade concreta evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas – Condições favoráveis que, por si, não obstam a manutenção da segregação cautelar – Ausência de prova da existência de doença

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade concreta evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas – Condições favoráveis que, por si, não obstam a manutenção da segregação cautelar – Ausência de prova da existência de doença grave, debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no cárcere – Ordem denegada.